Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-79.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos e etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Dermeval Aravechia de Resende contra a decisão que, em execução de título extrajudicial proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar.
Assegura que houve a expedição de precatório no valor nominal da carta de crédito; logo, faz jus aos juros de mora e à correção monetária relativos ao período da data de emissão da carta de crédito até a expedição do precatório.
Afirma que são devidos os juros moratórios “entre a data da homologação da carta de crédito e a data da expedição do precatório”, cujo pagamento deve ser feito por precatório complementar.
Afiança que a decisão acarreta enriquecimento ilícito do agravado, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento dos juros moratórios entre a data da emissão da Carta de Crédito e a expedição do precatório. (Id. 1662876, fl.12).
Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.
Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id. 2038833).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial no feito (Id. 2379281).
É o relatório. Fundamento e decido.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de precatório complementar referente aos juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data da emissão da Certidão de Crédito e a expedição do Ofício Requisitório.
Pois bem.
Conforme se infere dos documentos que instruem o presente instrumento, o agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial objetivando receber crédito oriundo de Certidão emitida em 04/06/09 no valor de R$ 75.999,80 (setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) (Id. 1662916, fl.17). Por conta da omissão do agravado em opor embargos (Id. 1662916, fl.32), apresentando tão somente petição avulsa levantando a questão dos índices de atualização (Id. 1662916, fl.24) foi homologado o valor apresentado (1662916, fl.33), e, em seguida, expedido o Ofício Requisitório no 396/2013 (Id. 1662916, fls. 38 a 40), sendo determinado, por conseguinte, a baixa dos autos.
Ocorre que após a expedição do Ofício referido, o agravante apresentou acréscimo de juros e requereu a expedição de precatório referente à atualização do valor entre a data da emissão da carta de crédito 04/06/09 e a expedição do precatório 30/11/15. (Id. 1662916, fl.52)
O juízo singular ao analisar o pleito, o indeferiu pelos seguintes fundamentos:
“(...) Constato que se trata de pedido do exequente para que se proceda ao cálculo de atualização de requisitório expedido nestes autos e que atualmente já é objeto de precatório e se encontra na Central de Precatórios do TJMT.
Nessa hipótese, nos termos do art. 1oE da Lei 9494/1997, é possível a revisão do cálculo na central de precatórios, conforme dispõe o referido dispositivo a saber:
‘Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim’.
(...)
§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.
Posto isto, indefiro o pedido de expedição de precatório complementar e determino o arquivamento provisório do feito até que seja noticiada a quitação do requisitório, momento em que deverá ser providenciada a baixa definitiva nos autos (Id. 1662916, fls. 54 e 56) (destaquei)
Ao que se verifica da decisão recorrida, o juiz togado negou a expedição de precatório complementar ante a possibilidade de o crédito já ter sido quitado, vedando-se, assim, a complementação.
No entanto, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1o -E da Lei no 9.494/97[1], ocorre que já tendo sido expedido o Ofício Requisitório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.
"Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.
(...)
§ 4o - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.” (destaquei)
Em casos análogos, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, como se verifica dos arestos abaixo:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORA ENTRE A DATA DA CARTA DE CRÉDITO ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO – OFÍCIO JÁ EXPEDIDO – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o-E, da Lei no 9.494/1997, “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”. 2. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada, que não conheceu do recurso. (N.U 1001665-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO CONSTANTE NA INICIAL E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - OFÍCIO REQUSITÓRIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPERTINENTE - COMPETÊNCIA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1o “e” da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório.” (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).
No mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça quando consignou que: “A jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, vem decidindo que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação (...)” (RMS 32.707/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012).
Desta feita, embora a decisão a quo enseja a interposição de agravo, não pode este ser admitido em razão da incompetência do juízo de primeira instância para deliberar sobre a pretensão recursal, pois, como dito, incumbe ao Presidente do Tribunal, por meio da central de conciliação de precatórios, a análise do cabimento dos juros pleiteados.
Assim, o pleito para aplicação dos juros aos precatórios deve acompanhar o ofício requisitório de precatórios apresentado ao Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, por conta da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de Junho de 2019.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator